Tribunal: TJPA
Processo: 0803899-98.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803899-98.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLOS EDUARDO MIRANDA VINAGRE

APELADO: JOCELIA SARDINHA AZEVEDO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Crime de injúria. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Ofensas proferidas na presença de menor. Condenação mantida. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Redução da pena. Indenização por dano moral fixada na sentença. Manutenção. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 03 (três) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo crime de injúria (art. 140, caput, do CP), em contexto de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas; (ii) analisar se a alegação de ofensas mútuas afasta a tipicidade da conduta; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) examinar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima e do réu, bem como boletim de ocorrência e demais provas documentais.

4. O crime de injúria se configura com a simples ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, sendo irrelevante a existência de motivo específico para a conduta.

5. A alegação de ofensas mútuas não afasta a tipicidade do delito, pois não há comprovação de que a vítima tenha proferido ofensas de igual teor ou que tenha ocorrido retorsão imediata e proporcional, conforme previsto no art. 140, §1º, do CP.

6. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 545 do STJ, com redução proporcional da pena.

7. Manutenção da indenização por danos morais, fixada com base no art. 387, IV, do CPP, em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a reparação mínima independentemente de instrução probatória específica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena do recorrente para 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de injúria praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deve ser aplicado sempre que a admissão da autoria do crime for realizada perante a autoridade, independentemente de ter sido utilizada como fundamento da condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 140 e 59; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLOS EDUARDO MIRANDA VINAGRE em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou
à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade,
pela prática do crime capitulado no
art. 140,
caput,
do CPB
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) A Demandante relata que, no dia 05/11/2021 por volta de 22h, a Vítima foi xingada em frente a sua residência onde mora com o filho e que o ex-companheiro batia no portão e começou a proferir ofensas como: “PUTA” e que fazia gestos obscenos na presença do filho em comum do casal, conforme relatado no BOP 00035/2021.105161-1.

A Querelante teve um relacionamento de 8 anos com o Querelado, estando há 2 anos separada e desta relação tiveram 1 (um) filho de 7 (sete) anos de idade. Informou ainda que o ex-companheiro a traiu e decidiu sair de casa para constituir outra família com a amante e que, apesar da separação, há 2 anos a Requerente não possui paz.

Relatou que o Requerido vive atrás dela, que interfere em todos os relacionamentos, fazendo alienação com o filho e pedindo para que ele desrespeite a pessoa com que ela está se relacionando, provocando discordância e fazendo com que não consiga manter uma relação duradoura com alguém, pois sempre termina para que sejam evitados conflitos com o filho.

Além disso, a Vítima comunicou que o Requerido sempre usa o filho em comum para atingir a Requerente e que não obedece os horários e dias estabelecidos para ficarem com a criança e decide aparecer a qualquer momento. A Requerente relatou que o Requerido não gosta de ser contrariado e que fica furioso quando isso acontece, o que sempre gera episódios de violência psicológica.

A Querelante conta não suportar mais a perseguição do Querelado e que registrou o Boletim de Ocorrência e está sob Medida Protetiva, o qual deseja manter, pois está achando insustentável manter o convívio, o que está perturbando sua faculdade mental e deixando a Vítima com medo. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna pela
absolvição da apelante,
diante da
atipicidade da conduta,
dada a ausência de dolo, eis que a ofensa praticada pelo apelante ocorreu durante uma discussão acalorada entre as partes, na qual houve troca de ofensas mútuas.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, considerando que todas as circunstâncias judiciais lhe são, em verdade, todas favoráveis, com o
reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea
.

Pede, por fim, a
exclusão da indenização referente aos danos morais
ou a
redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime punido com pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório contido nos autos, eis que a vítima e o réu relataram detalhadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, senão vejamos.

A vítima narrou em Juízo:
“Que o querelado queria levar o filho do casal e o começou a bater no portão. Que o querelado xingou a querelante e fez vários gestos obscenos. Que o querelado chamou a ofendida de ‘puta’ (...) que o querelado estava exaltado. Que ela sentiu muito medo dele e reagiu verbalmente no momento.”

Por seu turno, o réu declarou, em seu interrogatório:
“Que trabalha com entrega e estava trabalhando perto da casa da querelante, por isso, passou na casa da querelante. (...) que foi até a casa da querelante e pediu para levar o filho, pois acreditava que seria melhor ficar com a criança, pois, a querelante levaria o filho para a feira. (...) que chamou a querelante de ‘puta’. Que ambos trocaram ofensas.”

Com efeito, o arcabouço probatório colacionado aos autos foi apto a confirmar os fatos expostos na inicial acusatória.

Ora, o crime de injúria se consuma com a ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, sendo suficiente a intenção de atingir a honra subjetiva da pessoa ofendida. O dolo nesse contexto consiste na vontade consciente de proferir palavras ou gestos depreciativos, não se exigindo que o agente tenha um motivo específico para agir.

Nos autos, restou comprovado que o apelante proferiu expressões ofensivas contra a vítima, chamando-a de “puta” e fazendo gestos obscenos em frente à sua residência e na presença do filho menor do casal. O teor das palavras e gestos denota clara intenção de humilhar e desqualificar a vítima, configurando a injúria.

Ressalte-se que, no crime de injúria, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando não há indícios de má-fé ou contradições evidentes em seu relato.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. 1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de injúria racial, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por falta de provas. 2. A injúria qualificada, prevista no artigo 140, §3º, do Código Penal, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 3. Constando na denúncia o pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima de injúria racial, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pelo sofrimento suportado pela vítima. 4. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público provido. (TJDFT - Acórdão 1310144, 00099299120148070003, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 20/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De outra banda, a alegação de ofensas mútuas não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta do apelante. Isso porque, mesmo que tenha havido discussão entre as partes, o simples fato de uma pessoa responder a uma ofensa não retira a ilicitude da injúria cometida pela outra.

O Código Penal, no parágrafo primeiro do art. 140, prevê a exclusão da pena no caso de retorsão imediata e proporcional, mas não a exclusão da tipicidade. Todavia, para que esse instituto seja aplicável, a retorsão deve ser equivalente e ocorrer imediatamente após a ofensa inicial, o que não foi comprovado nos autos.

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que a vítima tenha primeiramente proferido ofensas de igual teor contra o apelante, ou mesmo que a retorsão tenha sido proporcional. Ao contrário, a prova amealhada reforça que as ofensas partiram do réu de forma unilateral, sem qualquer provocação antecedente e equivalente da vítima.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal com o Reconhecimento da Confissão Espontânea

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, considerando que todas as circunstâncias judiciais lhe são, em verdade, todas favoráveis, com o
reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea
.

Aqui lhe assiste razão
apenas em parte
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Da Dosimetria da Pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Quanto aos antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, logo, não há como valorar negativamente esta circunstância.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual procedo à valoração neutra o vetor em exame.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por meras desavenças, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

À vista da valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, FIXO A PENA-BASE EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Não existe circunstâncias atenuantes e agravante, razão pela qual FIXO A PENA INTERMEDIARIA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da aplicação da pena

O condenado é primário e preenche as condições objetivas dispostas no artigo 44 do Código Penal, logo, aplico a substituição da pena privativa de liberdade pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (art. 43, IV, do Código Penal) e, por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos ou palestras acerca de violência de gênero em local indicado pelo juízo da Execução.

Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do condenado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, CARLOS EDUARDO MIRANDA VINAGRE, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Querelante JOCÉLIA SARDINHA AZEVEDO.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de condenar o querelado ao pagamento das custas e despesas processuais em razão do patrocínio da Defensoria Pública.
(...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
03 (três) meses de detenção
,
por considerar desfavoráveis apenas os motivos do crime
.

A consideração de que o crime teria ocorrido por
“meras desavenças”
, em princípio, indicaria um motivo neutro ou comum, sem maior reprovabilidade. Contudo, analisando os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que o crime não decorreu de um desentendimento ocasional entre as partes, mas sim de um contexto de violência doméstica e perseguição reiterada à vítima, o que pode indicar maior gravidade na conduta.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
.”
(Tema Repetitivo 1214)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida,
não havendo que se falar em qualquer nulidade por ausência de fundamentação idônea e concreta
, pois estabelecida em observância aos princípios da motivação das decisões judiciais, da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em apenas dois meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de ameaça, que vai de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Já no tocante à atenuante da confissão espontânea,
merece procedência o pleito de recorrente
.

É cediço que
o entendimento sedimentado pelo STJ é no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que o agente o tenha feito na polícia ou em sede judicial, de forma qualificada ou parcial, a teor do que dispõe a Súmula n. 545/STJ
,
verbis
:

Súmula n. 545/STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Ademais, convém frisar que, de acordo com a
tese firmada no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC
, uma vez confessada a prática delitiva, a redução da pena é medida que se impõe,
independentemente de a confissão ter sido utilizada ou não pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
. Veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (STJ - REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Faço, assim, os ajustes na dosimetria da pena do réu, considerando a atenuante da confissão espontânea.

Na
1ª fase, mantenho a pena-base em 03 (três) meses de detenção,
conforme procedido pelo magistrado
a quo
, e de acordo com os motivos acima expendidos.

Na
2ª fase,
inexistentes agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena na fração de 1/6 (um sexto), por vezes utilizada pela jurisprudência pátria, alcançando, a reprimenda, o patamar de
0
2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na
3ª fase,
ausentes causas de diminuição, pelo que, torno a sanção
DEFINITIVA E FINAL em
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto, consoante art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB.

Mantenho a substituição por uma pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços comunitários
.

3. Da Exclusão ou Redução do Valor Indenizatório

Requer, por fim, seja
afastado o valor fixado a título de indenização ou, ao menos, seja adequado
às possibilidades financeiras do réu.

O
pleito é improcedente
.

Ao estipular o
quantum
mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do condenado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, CARLOS EDUARDO MIRANDA VINAGRE, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Querelante JOCÉLIA SARDINHA AZEVEDO.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de condenar o querelado ao pagamento das custas e despesas processuais em razão do patrocínio da Defensoria Pública. (...)”

É sabido que o pedido para fixação de indenização civil deve ser feito durante a instrução criminal, bem como, formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso em tela,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pela defesa da querelante (ora vítima)
,
por ocasião da queixa-crime, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
.

Vale salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema nº 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento pela
possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização, a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor,
independentemente de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, por considerar hipótese de dano presumido (
“in re ipsa”)
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se
in re ipsa
. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ademais, a análise da hipossuficiência do réu, para fim de redução do valor arbitrado, é de competência do juízo da execução.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para modificar a pena do réu, nos termos acima expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025